Tribunal: TJSP
Processo: 2241153-63.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – gratuidade requerida em razões recursais - oportunizado o direito à comprovação da necessidade - art. 99 §2o do CPC – indeferimento do benefício - art. 5o, LXXIV da CF - oportunizado o recolhimento do preparo recursal – inércia – deserção - art. 1.007, caput, do CPC - precedentes - recurso não conhecido.